Tribunal: TJMT
Processo: 1026953-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026953-64.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (SUSCITADO), OTAVIO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 429.700.241-87 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ADMITIU O INCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 4a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E O 5o VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NA FUNÇÃO DE VIGIA
. ADMISSIBILIDADE.

I. Caso em exame
:

1.
Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado por Otávio Antônio dos Santos, objetivando a uniformização da jurisprudência quanto ao direito ao adicional de periculosidade de 30% para servidores públicos estaduais ocupantes da função de vigia no Estado de Mato Grosso, diante da existência de decisões conflitantes no Tribunal de Justiça local.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em definir se os vigias de prédios públicos estaduais e municipais (onde não houver legislação específica) fazem jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30%, equiparando-se aos vigilantes da esfera trabalhista.

III. Razões de decidir
:

3. Estão presentes os requisitos de admissibilidade do IRDR: (i) repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, evidenciada por ampla listagem de ações judiciais em trâmite; (
ii
) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, dada a diversidade de entendimentos nas decisões judiciais.

4
. O julgamento anterior da causa piloto não inviabiliza o prosseguimento do IRDR, por tratar-se de procedimento modelo com finalidade de fixação de tese jurídica abstrata e vinculante, que se aplica a múltiplos processos em curso.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com a suspensão de todas as ações em trâmite que versem sobre a matéria, nos termos do art. 982, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 976, 977, 978, 982; Regimento Interno TJ/MT, art. 181-A e 181-H.

Jurisprudência e doutrina relevante citada:
CABRAL,
Antonio
do Passo. A escolha da causa-piloto nos incidentes de resolução de processos repetitivos. Revista de Processo, vol. 231, p. 201–223, mai. 2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Seção:

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por Otávio Antônio dos Santos, no qual se busca a uniformização da jurisprudência acerca do direito ao adicional de periculosidade para servidores públicos ocupantes da função de vigia
, sob a alegação de que há pronunciamentos conflitantes no âmbito deste Tribunal.

A controvérsia posta nos autos refere-se ao direito ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% para os servidores públicos ocupantes da função de vigia no Estado de Mato Grosso. O suscitante sustenta a necessidade de uniformização da jurisprudência, tendo em vista a existência de decisões conflitantes
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Destaca que há decisões divergentes dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do tema, com parte das Câmaras reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade aos vigias estaduais, enquanto outras afastam essa possibilidade, sob o argumento de ausência de previsão legal expressa na legislação estadual
.

Diante da multiplicidade de demandas repetitivas e da necessidade de garantir segurança jurídica e isonomia na prestação jurisdicional, requereu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
, com o objetivo de fixar tese jurídica sobre o direito ao adicional de periculosidade aos servidores estaduais que exercem a função de vigia.

Foi determinado a remessa dos autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas para que fosse verificada a existência de IRDR previamente instaurado sobre a matéria. Em resposta, o referido Núcleo informou que, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi localizado o IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005, admitido em 07/11/2023, com acórdão publicado em 14/05/2024, relacionado à matéria discutida no presente incidente.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer manifestando-se pela admissibilidade do IRDR. Destacou que, embora tenha sido identificado um incidente anteriormente admitido sobre a matéria, este foi julgado no âmbito das Turmas Recursais, que operam sob um microssistema próprio, disciplinado pela Lei no 9.099/1995. Ressaltou que as decisões das Turmas Recursais não possuem efeito vinculante sobre a Justiça Comum estadual, visto que a sistemática dos Juizados Especiais apresenta peculiaridades procedimentais e organizacionais que a diferenciam da Justiça Comum. Argumentou que, diante da ausência de vinculação obrigatória, permanece a necessidade de uniformização da jurisprudência no âmbito das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a repetição de demandas sobre a matéria e o risco de insegurança jurídica. Assim, opinou pelo prosseguimento do presente incidente para que seja fixado entendimento vinculante aplicável às demandas em trâmite na Justiça Comum estadual.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Seção:

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tem por finalidade garantir a uniformização da jurisprudência quando houver efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, além do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos do artigo 976 do Código de Processo Civil.

“Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I -
efetiva
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II -
risco
de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”

Inicialmente, verifico que o incidente foi suscitado por parte legítima, nos termos do artigo 977, inciso I, do Código de Processo Civil, e que esta Seção de Direito Público detém competência para sua apreciação, conforme prevê o artigo 978 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 181-A do Regimento Interno deste Tribunal.

Conforme o a
rtigo 978 do Código de Processo Civil:

"
Art. 978.
O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

"

No que tange aos pressupostos de admissibilidade do IRDR, verifico que
estarem
preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 976 do Código de Processo Civil.

O primeiro requisito, consubstanciado na efetiva repetição de processos que versem sobre idêntica questão exclusivamente de direito, encontra
-se
devidamente evidenciado
.

Em pesquisa efetuada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, ad exemplum, identificaram-se
os seguintes processos:

Processo

Órgão Julgador

Relator

Ente

Sentença

último andamento

1065531-93.2024.8.11.0001

TR

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Estado

Parcial Procedência cargo de vigia, onde prestou serviços de vigilância na Escola Estadual JOÃO PAULO II no município de Itaúba - MT

Suspenso - IRDR 8

1003441-51.2023.8.11.0044

TR

WALTER PEREIRA DE SOUZA

Paranatinga

Improcedência (Apoio Administrativo Educacional I- Vigia

Incluído em pauta para 9/6/25

1000165-78.2023.8.11.0022

TR

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Pedra Preta

Improcedência (cargo de Técnico de Apoio Educacional – vigia)

Pedido de inclusão em pauta (sem designação da data - 15/4/2025)

1029906-26.2023.8.11.0003

TJ

JONES GATTASS DIAS

Estado

Procedência - cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, lotado na Secretaria de Estado de Educação, exercendo a atividade de VIGILÂNCIA

Vista ao MP

1008347-67.2024.8.11.0006

TR

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Cáceres

Improcedência (, aplica-se o Tema 08 - TJMT da tese fixada no IRDR no. 1001289-16.2023.8.11.9005 e julgam-se improcedentes os pedidos)

Suspenso - IRDR 8

1008235-98.2024.8.11.0006

TR

WALTER PEREIRA DE SOUZA

Cáceres

aplica-se o Tema 08 - TJMT da tese fixada no IRDR no. 1001289-16.2023.8.11.9005 e julgam-se improcedentes os pedidos

Suspenso - IRDR 8

1009134-39.2023.8.11.0004

TJ

JONES GATTASS DIAS

Estado

Improcedência - cargo de apoio administrativo educacional profissionalizado na função de vigilante

Vista ao MP

1004472-89.2024.8.11.0006

TR

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Cáceres

aplica-se o Tema 08 - TJMT da tese fixada no IRDR no. 1001289-16.2023.8.11.9005 e julgam-se improcedentes os pedidos

Suspenso - IRDR 8

1060837-81.2024.8.11.0001

TR

VALDECI MORAES SIQUEIRA

Estado

improcedência (cargo de APOIO ADM. EDUCACIONAL/VIGILÂNCIA

Interposição de agravo interno (decisão unipessoal para desprover)

1057336-22.2024.8.11.0001

TR

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Estado

Procedência - cargo de apoio administrativo profissionalizado, na função de vigia

Suspenso - IRDR 8

1000890-82.2024.8.11.0038

TR

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Estado

Improcedência - no cargo de vigia, onde presta serviços de vigilância para na Escola Estadual

Suspenso - IRDR 8

1030442-06.2024.8.11.0002

TJ

Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Estado

Improcedência - (APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30) LOTADO(A) NO(A) SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, – Vigilância

Manifestação MP

1001538-44.2023.8.11.0023

TR

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Peixoto

Improcedência - vigia noturno em Posto de Saúde

Suspenso - IRDR 8

1003430-22.2023.8.11.0044

TR

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Paranatinga

Improcedência - Apoio Administrativo Educacional I- Vigia

Suspenso - IRDR 8

1016718-69.2023.8.11.0001

TR

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Estado

Parcial Procedência - AGENTE PENITENCIÁRIO

Suspenso - IRDR 8

1026995-47.2023.8.11.0001

TR

WALTER PEREIRA DE SOUZA

Estado

Procedente - Apoio Administrativo Educacional - Vigia

Levantada a causa suspensiva

1003440-66.2023.8.11.0044

TR

EDSON DIAS REIS

Paranatinga

Parcial Procedência - Apoio Administrativo I - vigia

Suspenso - IRDR 8

1028829-96.2022.8.11.0041

TJ

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Estado

Procedência - cargo de vigia

Remetidos os autos para Câmara de cooperação

1007913-93.2024.8.11.0001

TR

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Peixoto de Azevedo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Suspenso - IRDR 8

1029649-70.2024.8.11.0001

TR

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Peixoto de Azevedo

Julgo extinto por incompetência para o julgamento da lide

Suspenso pela reclamação - IRDR 8

1070430-71.2023.8.11.0001

TR

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Estado

Aplicou-se o Tema 08 do TJMT, conforme a tese fixada no IRDR no 1001289-16.2023.8.11.9005, julgando-se improcedentes os pedidos e extinguindo-se o processo.

1009254-26.2025.8.11.0000

TJ

RODRIGO ROBERTO CURVO

Mirassol D'Oeste

Julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravado

Intimação a parte agravada para apresentação de resposta

1002096-16.2023.8.11.0023

TJ

MARIA EROTIDES KNEIP

Peixoto de Azevedo

Parcial Procedencia Apoio Administrativo Técnico em Infraestrutura- Vigilante escolar

Concluso para decisão

1030442-06.2024.8.11.0002

TJ

DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Estado

Improcedente - Apoio Administrativo Educacional

Concluso para decisão

1048685-51.2019.8.11.0041

TJ

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Cuiabá

Procedência parcial - Técnico de manutenção da infraestrutura - vigia

Remetidos os autos para Câmara de cooperação

Dessa maneira, preenchido o requisito da multiplicidade e repetição de processos.

No que se refere à causa norteadora da instauração do processo
(causa piloto n. 1033573-37.2022.811.0041)
, verifica-se
que ela já foi julgada e encontra-se em fase de admissibilidade de recurso excepcional, tendo sido inadmitido o recurso especial, decisão da qual se interpôs agravo (art. 1.042, CPC).

Pois bem. Como se sabe, há dois modelos de condução do IRDR, “causa piloto” ou “processo teste” e “procedimento modelo”. Na primeira
tipagem
há o julgamento da causa selecionada e a multiplicação da decisão, sendo que o mesmo órgão que aprecia a questão comum julga o
processo originário, com a respectiva reprodução da tese defendida no incidente, no Brasil, é o que se dá na sistemática dos recursos excepcionais repetitivos
.

“O primeiro é aquele das chamadas “causas piloto” ou “processos-teste”, uma ou algumas causas que são selecionadas para julgamento, e cuja solução permite que se resolvam rapidamente todas as demais pela multiplicação da decisão. Este formato revela unidade cognitiva (o mesmo órgão que aprecia a questão comum julga o processo originário) seguida da reprodução da tese definida no incidente (a
ratio

decidendi
do julgamento da questão comum é replicada para todos os processos em que esta mesma questão esteja sendo objeto do debate), algo como um
“julgamento por amostragem”

da causa-piloto
. Assim ocorre, na Europa, com as
test

claims
inglesas e, no Brasil, nos procedimentos do art. 543-B (repercussão geral no recurso extraordinário) e no art. 543-C do CPC (LGL\1973\5), no julgamento de recursos especiais repetitivos pelo
STJ.
5 Impende destacar que o Projeto de Novo Código de Processo Civil (LGL\1973\5) pretende ampliar esta técnica para o julgamento de recursos especial e extraordinários repetitivos (art. 1.036, CPC
)”
1
.

A
segunda
é a dos “processos-modelo” no qual há uma decisão por um órgão “superior”, que deve ser seguida pelos “inferiores”. O que se destaca é que, a partir da decisão paradigma, as instâncias inferiores deverão respeitá-la, mas cada caso concreto será julgado pelo juízo do processo originário.

Há uma cisão cognitiva e decisória no sentido da apreciação do incidente. O órgão superior julga o incidente que contém questões comuns aos casos similares, mas a decisão de cada caso concreto é deixada para o juízo do processo originário.

“
O segundo formato é aquele dos “processos-modelo”: neste, no incidente são apreciadas somente questões comuns a todos os casos similares, deixando a decisão de cada caso concreto para o juízo do processo originário.
Ou seja, o
que se observa neste segundo formato é
cisão cognitiva e decisória
(existe uma divisão de competências entre o órgão que julga a questão comum objeto do incidente, e outro órgão que decide o processo originário em todas as questões que lhe são próprias) e
incorporação da tese
definida do incidente aos processos repetitivos (a decisão do incidente é tomada como questão prévia pelo órgão que julgará o caso, e deverá ser adotada como premissa às considerações sobre as demais questões de cada processo). Neste caso, temos uma decisão objetiva e subjetivamente complexa: o que será executado posteriormente é uma combinação do que foi decidido pelos dois órgãos
judiciários”
2
.

Pois bem, o fato de a “causa piloto” ter sido julgada, não interfere na admissão e julgamento do IRDR suscitado, uma vez que tal modalidade de
procedimento
, pela característica ínsita da multiplicidade e repetição, possibilita o seu prosseguimento tendo em vista as inúmeras causas afetadas, como se demonstrou acima.

Isso porque o escopo do incidente se expande para além da concretude de uma causa só, tendo em vista o objetivo maior de pacificar ao conceder isonomia, igualdade e segurança jurídica às diversas ações em curso, que ficariam à deriva e sujeitas a julgamentos diversos a se admitir a mera extinção do feito. Além do que, esse proceder possibilitaria a continuidade do ajuizamento das ações. Seria a forma a matar o fundo.

Infere-se a aplicação do “procedimento modelo
”
com a apreciação dos casos similares, que condensam a necessidade da definição sobre o seguinte tema: “Os vigias de prédios
públicos
, no âmbito estadual e
municipal (onde não houver lei específica disciplinadora), têm direito ao adicional de 30% devido aos vigilantes, na esfera trabalhista”?

Corroborando tal entendimento e, em análise ao artigo 978, CPC,
Marcos Cavalcante entende que
o parágrafo único do referido artigo,
em nenhum momento estabeleceu a necessidade de julgamento conjunto do IRDR
e

da causa pendente.

O dispositivo mencionado apenas estabeleceu que o órgão colegiado encarregado do julgamento do incidente também tem
competência
para resolver a causa de onde se originou o incidente. O próprio dispositivo deixa claro que há um desmembramento de julgamento ao dizer que o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente julgará
igualmente
a causa pendente. ‘Julgar igualmente’ não é mesmo que ‘julgar simultaneamente’. Não se estabeleceu um julgamento unificado, portanto, São duas as decisões, uma abstrata, que julga e fixa a tese no IRDR, e outra concreta e posterior, que decide a lide posta no processo pendente no tribunal. Essa divisão cognitiva fica evidente quando o NCPC permite a
interposição autônoma
de recurso especial ou extraordinário contra a decisão de mérito do IRDR, sem, necessariamente, ter havido recurso contra a decisão que aplica a tese ao caso pendente no tribunal. Aliás, de acordo com o NCPC, a tese jurídica somente pode ser aplicada aos processos repetitivos, inclusive àquele pendente no tribunal, se não houver recurso especial ou extraordinário contra a decisão do incidente. Isso porque, nos termos do art. 987, § 1o, do NCPC, tais recursos possuem efeito suspensivo por força de lei (
ope
legis
). Logo, se não há como ser aplicada tese jurídica antes do trânsito em julgado do incidente, torna-se certo, também, que não ocorre o julgamento simultâneo do caso concreto pendente no tribunal. Conclui-se, assim, que o sistema adotado pelo NCPC é
híbrido
ou
misto
”
3
.

Esse último
modelo
é a terceira
tipagem
,
representado pelo procedimento alemão do
Musterverfahren
(
"procedimento modelo" ou "processo-modelo"
)
.
O IRDR brasileiro, por suas características, mais se aproxima do procedimento modelo.

A essa assertiva deve-se assomar o fato de “A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente” (art. 976, § 1o, CPC).

Por último, a extinção sob o argumento de que poderia haver a instauração de outro incidente não seria tampouco razoável sob a ótica da economia processual e da duração razoável do processo, notadamente em caso de incidente que impacta repetidas ações e milhares de pessoas, o que possibilitaria a perpetuação de conflitos e o surgimento de outros.

No que se refere ao requisito negativo, não há no âmbito do Tribunal local precedente fixado, conforme constatado pelo NUGEPNAC. Nota-se que há o tema fixado no IRDR
8
, das Turmas Recursais. A presença desse tema induz à extrema necessidade de este Tribunal de Justiça, Corte de Precedentes referentes ao direito local, decidir e pacificar a questão para que a decisão seja aplicada em nível estadual.

Ante o exposto,

ADMITO O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITITVAS - IRDR
, uma vez que
presentes
os requisitos do art. 976 do CPC
.

Por fim, proponho a suspensão das

ações que versem sobre essas questões até o deslinde final deste IRDR, com fulcro no art. 982, I, do CPC c/c art. 181-H, inciso I, do Regimento Interno do TJ/MT.

Não se concede a suspensão do processo que deu origem ao incidente devido ao seu estado procedimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025